Tribunal: TJMT
Processo: 1021295-55.2021.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021295-55.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIO SANTANA TRINDADE - CPF: 059.035.971-14 (APELANTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), EDSON SAMPAIO DA SILVA - CPF: 907.370.831-15 (VÍTIMA), ELIANE RODRIGUES DOURADO - CPF: 003.609.581-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KAIO SANTANA TRINDADE - CPF: 059.035.971-14 (APELADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESENÇA DE
CRIANÇA
. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou
o recorrente
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 29, I, do CP), com pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto. O Ministério Público pleiteia a elevação da pena, com valoração negativa da culpabilidade e fixação do regime fechado. A defesa requer a absolvição por ausência de provas da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria do delito está suficientemente comprovada para a manutenção da condenação; (
ii
) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade justifica o aumento da pena e a imposição de regime inicial mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria encontra-se devidamente comprovada pelo reconhecimento firme e coerente das vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo, além das imagens de câmeras de segurança e depoimento do policial civil responsável pelas investigações.

A negativa do réu, desacompanhada de prova idônea e contradita por provas robustas, não é suficiente para ensejar a absolvição, nos termos do art. 156 do CPP.

A alegação de álibi não se sustenta, diante da ausência de controle formal de jornada e inconsistências nas versões apresentadas pela defesa.

A prática do crime diante de uma criança de 10 anos de idade, que presenciou o assalto com arma de fogo, configura circunstância concreta apta a justificar a valoração negativa da culpabilidade, por intensificar a censurabilidade da conduta.

A dosimetria da pena deve ser redimensionada, com majoração da pena base em razão das circunstâncias judicialmente negativas e incidência da majorante do emprego de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento firme e coerente pelas vítimas, corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria no crime de roubo.

A prática de crime violento na presença de criança justifica a valoração negativa da culpabilidade.

O concurso de agentes pode ser valorado negativamente nas circunstâncias judiciais, mesmo quando já qualifica o crime, se houver elementos que intensifiquem a reprovabilidade da conduta.

A dosimetria da pena deve observar as peculiaridades do caso concreto, podendo ser majorada em razão da gravidade fática evidenciada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 29, I; 33, §2º, “a”; 59; 68; 157, §2º, II e §2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2942543/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14.08.2025; TJMT, Ap. Crim. nº 1023305-07.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. 26.02.2024, DJE 26.02.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021295-55.2021.8.11.0003

APELANTE: KAIO SANTANA TRINDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, KAIO SANTANA TRINDADE

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela defesa de
KAIO SANTANA TRINDADE
, contra sentença proferida pel
o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT que, nos autos da ação penal (PJe
1021295-55.2021.8.11.0003
), condenou o réu

pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, inc
iso
II,

§2.º-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 29, inciso I, ambos do Código Penal)
,
fixando-lhe a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 18 dias-multa. (I
d.
283361187)

Em suas razões recursais, o representante do Ministério Público de primeiro grau pugna pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, a fim de promover sua exasperação mediante a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, bem como para a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado.
(I
d.

283361455)

A Defesa, por sua vez, postula a absolvição do apelante, ao argumento de inexistirem provas seguras e inequívocas quanto à autoria delitiva, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
.
(I
d.

295333881)

Nas contrarrazões, o Ministério Público e o réu pugnam pelo desprovimento integral dos recursos. (I
d
s
.

283361458 e 295634350
)

A 6ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo desprovimento do recurso da defesa.
(
Exma. Sra. Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva – ID
305082399
)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 22 de outubro de 2020, por volta das 17h50min, no estabelecimento comercial “Casa de Carnes Rodrigues”, sediado na Avenida Irmã Bernarda, n.º 385, Bairro Jardim Copacabana, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado KAIO SANTANA TRINDADE, juntamente com comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado KAIO SANTANA TRINDADE juntamente com seu comparsa não identificado uniram esforços para realizar a perpetração do delito de roubo no aludido estabelecimento comercial. Abstrai-se dos autos que, enquanto o comparsa permaneceu do lado de fora do estabelecimento comercial numa motocicleta Honda/ Titan, realizando a vigilância para o êxito da empreitada criminosa, o denunciado KAIO SANTANA TRINDADE ingressou no estabelecimento
passando-se por cliente pedindo cigarro às vítimas Edson Sampaio da Silva (E.S.S.) e Eliane Rodrigues Dourado (E.R.D.), momento em que foi informado por eles que não vendiam o produto no local.

Na sequência, o denunciado saiu do estabelecimento, no entanto, logo em seguida, retornou ao local e, com arma de fogo em punho, anunciou o assalto às vítimas, promovendo a subtração da quantia de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) que estava no caixa do estabelecimento.

Após a subtração do valor, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga na motocicleta Honda/Titan e o grave delito patrimonial foi comunicado à autoridade policial, momento em que repassaram as características dos assaltantes e da motocicleta utilizada no roubo.

No decorrer das diligências investigativas, por meio da análise das imagens da câmera de segurança do local, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em angariar elementos que oportunizaram o reconhecimento do denunciado como um dos autores do delito patrimonial.

Assim agindo, o denunciado praticou, a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2.º, inciso II, §2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia KAIO SANTANA TRINDADE como incurso, no artigo 157, §2.º, inciso II, §2.º-A, inciso I, do Código Penal
c.c
artigo 29, inciso I do Código Penal e requer seja a presente autuada e recebida, instaurando o devido processo legal (...)”.
(Id. 283361076)

Concluída a regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido formulado na denúncia, resultando na condenação nos termos já relatados.
E, é
contra esse desfecho
,
que se insurgem o apelante e o
Parquet
, cujas razões recursais passam a ser examinadas.

Do
R
ecurso
D
efensivo

A Defesa sustenta, em síntese, a absolvição do apelante sob o argumento de que não há provas seguras de sua autoria, invocando o princípio do
in dubio
pro reo
.

Afirma que nenhuma das pessoas ouvidas teria confirmado
,
com certeza
,
que o réu praticou os crimes narrados na denúncia
.

Tais alegações, contudo, não encontram amparo no conjunto probatório.

Do exame minucioso da sentença recorrida, em cotejo com as provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, verifica-se que a materialidade delitiva é incontroversa e a autoria está suficientemente comprovada, sobretudo pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas das vítimas, corroboradas pelo depoimento do policial civil responsável pelas investigações e pelos relatórios oficiais.

O apelante, ouvido exclusivamente em juízo, limitou-se a negar sua participação no crime, apresentando versão isolada, dissociada do restante da prova e destituída de qualquer elemento concreto capaz de conferir-lhe verossimilhança.

É certo que à acusação incumbe demonstrar a tipicidade e a autoria delitiva, o que, no caso, ocorreu de forma clara e consistente.

Todavia, também compete à Defesa produzir prova idônea quanto a fatos impeditivos, extintivos ou modificativos, o que não se verificou na hipótese, conforme prevê o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Desde a fase policial, as vítimas Edson Sampaio da Silva e Eliane Rodrigues Dourado
,
identificaram com absoluta segurança o apelante como um dos autores do roubo.

Ambas relataram que, na data dos fatos, encontravam-se no estabelecimento comercial “Casa de Carnes Rodrigues” acompanhadas do filho de 10 anos, quando o acusado, com o rosto descoberto, adentrou o local, solicitou mercadoria e, em seguida, sacou arma de fogo, anunciando o assalto.

Vejamos:

“
Edson Sampaio da Silva
– "[...] QUE o declarante tem um estabelecimento comercial denominado CASA DE CARNES RODRIGUES; QUE no dia 22/10/2020 por volta das 17h50 chegou em seu estabelecimento um rapaz moreno, magro, alto, com capacete na cabeça; [...] QUE nesse

momento o rapaz anunciou o assalto e sacou uma arma de fogo aparentando ser um revólver cromado; QUE sua esposa então pegou todo o dinheiro do caixa e entregou para o rapaz/ladrão; QUE tinha aproximadamente R$200,00
(duzentos reais); QUE o comparsa do rapaz estava na rua lateral em uma motocicleta HONDA/TITAN de cor Azul; [...] QUE após o ladrão pegar o dinheiro o mesmo saiu correndo e tomou rumo ignorado sentido bairro vila mineira; QUE após 02 (dois) dias do fato o declarante reconheceu o ladrão andando no bairro; QUE o declarante descobriu que o ladrão se chama KAIO SANTANTA, pois descobriu com os vizinhos do bairro." (Id. 283361056)

Eliane Rodrigues Dourado
– "[...] QUE no dia 22/10/2020, por volta das 17:00 horas estava no caixa do estabelecimento, quando chegou um rapaz, alto, magrinho, pele escura, jovem aparentando ter 23 a 25 anos de idade, estava com capacete no braço e indagou a respeito se tinha cigarro; [...] o rapaz retornou para o estabelecimento com capacete na cabeça, pediu uma cerveja, assim que a declarante colocou a cerveja no balcão, o rapaz abaixou o capacete, sacou uma arma tipo revólver, de cor prata, grande, não sabe o calibre e anunciou o assalto; QUE foi roubado a quantia de aproximadamente R$180,00 (cento e oitenta reais); QUE o rapaz só pediu o dinheiro do caixa, em seguida saiu correndo em direção a moto que estava atrás do açougue; QUE não viu o outro comparsa, pois este estava posicionado atrás de uma arvore; [...] QUE nesta delegacia, observando as fotos dos arquivos, RECONHECE com CEM POR CENTO DE CERTEZA, a FOTO DE KAIO SANTANA TRINDADE, como sendo a mesma pessoa que esteve em seu estabelecimento no dia 22/10/2020 e efetuou o roubo da quantia aproximada de R$180,00 (cento e oitenta reais)."

(
Id. 283361056
)

Em juízo, as vítimas Edson e Eliane reafirmaram, com absoluta firmeza, as declarações prestadas na fase extrajudicial, reiterando também o reconhecimento do acusado.

Esclareceram que, poucos dias após o roubo, enquanto transitavam pelo bairro na companhia do filho menor, avistaram o réu caminhando pela via pública e, de imediato, o identificaram como um dos autores do crime. Confirmaram, ainda, que procederam ao reconhecimento fotográfico do apelante, realizado na delegacia, de forma segura e sem qualquer hesitação (Id. 283361056, págs. 9/10 e 16/17).

C
omo bem destacado nas
c
ontrarrazões do Ministério Público,
“O reconhecimento do réu na delegacia não decorreu apenas do fato de tê-lo avistado nas ruas dias após o roubo, mas sobretudo da exposição direta durante a ação criminosa, quando puderam observar claramente suas características físicas, facilitando o posterior reconhecimento”.

O policial civil Lauro
Evaner
Corrêa, por sua vez, relatou que, a partir da análise das imagens captadas pelas câmeras de segurança, nas quais o autor do delito aparece com o rosto descoberto, aliada às declarações das vítimas, foi possível identificar o apelante, sendo o reconhecimento feito com plena convicção.

As testemunhas arroladas pela Defesa, por seu turno, prestaram declarações meramente abonatórias, sem qualquer conteúdo apto a infirmar o robusto conjunto probatório produzido pela acusação.

O depoimento de Milton Ziraldo Matos Camargo, ainda que tenha mencionado vínculo laboral do apelante em outubro de 2020, não se mostra suficiente para comprovar que, no dia e horário exato dos fatos, por volta das 17h50min de 22/10/2020, o réu estivesse no trabalho e não no local do crime.

Quanto ao relato dessa testemunha, embora tenha afirmado que o acusado laborava em sua empresa à época dos fatos, o horário de saída informado variou entre 17h30min e 18h00min, não servindo, portanto, como álibi idôneo, pois o delito ocorreu por volta das 17h50min.

Mesmo que se admitisse como verdadeiro esse álibi parcial, inexiste prova de que, no dia do crime, o réu tenha efetivamente deixado o trabalho apenas às 18h00min.

Não bastasse, Milton reconheceu que não realizava controle formal de jornada, inexistindo qualquer documento, como folha de ponto ou registro em carteira, que pudesse atestar, de forma objetiva, que o acusado se encontrava em serviço no momento exato da prática criminosa.

Soma-se a isso relevante contradição: enquanto a testemunha declarou que o réu trabalhou de junho/julho até o final de outubro ou início de novembro, o próprio acusado, em interrogatório, afirmou ter laborado apenas no mês de outubro. Tal divergência fragiliza ainda mais a credibilidade do álibi, que sequer encontra respaldo integral na narrativa do próprio réu.

Cumpre ressaltar que, ao alegar álibi, a Defesa assume o encargo de comprová-lo mediante prova idônea, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, que dispõe competir a quem alega o fato o ônus de demonstrá-lo.

Não tendo a Defesa se desincumbido dessa obrigação, e diante de um conjunto probatório robusto, coerente e convergente no sentido da autoria, não há falar em dúvida razoável capaz de conduzir à absolvição.

Por fim, a mídia constante no ID
283361068
revela, de forma nítida, o agente ingressando no estabelecimento armado, frente a frente com as vítimas e
o menor
, subtraindo valores e empreendendo fuga na garupa de motocicleta conduzida por comparsa, circunstância que também evidencia o concurso de agentes, como corretamente reconhecido na sentença.

Assim, a
prova produzida ao longo da persecução penal, consistente nos reconhecimentos firmes e convergentes das vítimas, em seus depoimentos, no testemunho do policial civil e nas imagens das câmeras de segurança, revela-se coesa e suficiente para a manutenção do édito condenatório
.

Com efeito:

“A palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais. Os depoimentos dos policiais são meio
idôneo
para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos.".
(STJ -
AgRg no AREsp 2942543/BA
,
Ministro Ribeiro Dantas
,
Djen
14/08/2025
)

Inviável, portanto, qualquer pretensão absolutória fundada em alegada insuficiência probatória.

Do Recurso Ministerial

O Ministério Público de primeiro grau insurge-se contra a dosimetria da pena fixada em sentença, pleiteando a valoração negativa da vetorial da
culpabilidade,
com a consequente elevação da reprimenda e alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o fechado.

Sustenta o
Parquet
que o delito foi praticado na presença do filho da vítima, então com 10 anos de idade, o qual presenciou diretamente a abordagem violenta do apelante. Tal circunstância, segundo afirma, confere maior gravidade à conduta, pois o réu, ao praticar roubo à mão armada diante de uma criança, não apenas violou o patrimônio
das vítimas, mas também afetou a formação emocional e psicológica do menor, expondo-o a situação traumática.

Analisando detidamente o conjunto fático-probatório dos autos,
concluo que,
assiste razão ao pleito ministerial.

É cediço que a
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de censurabilidade da conduta praticada, aferido a partir das circunstâncias concretas do crime e das condições pessoais do agente, de modo a mensurar a maior ou menor reprovabilidade do comportamento adotado.

No caso em exame, restou demonstrado que a ação criminosa foi praticada sob a direta observância de uma criança de apenas 10 anos de idade, que se viu diante de situação de extrema violência, presenciando a subtração mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo.

Essa peculiaridade, por evidente, ultrapassa o
juízo de censura
ínsito ao tipo penal do roubo, expondo vítima indireta e vulnerável a risco emocional significativo.

Tal aspecto, portanto, torna a conduta do apelante mais gravosa e intensifica a censurabilidade de seu agir, legitimando a valoração negativa da culpabilidade.

A propósito, este Egrégio Tribunal já consolidou entendimento no mesmo sentido:

“A negativação da culpabilidade está motivada em circunstância concreta, qual seja a prática de crime violento na presença de uma criança de 10 (dez) anos de idade, a qual não se afigura inerente ao próprio tipo penal
(N.U 1023305-07.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2024, DJE 26/02/2024)

Assim, passo ao redimensionamento da dosimetria da pena, em observância ao critério trifásico delineado no artigo 68 do Código Penal, com a devida análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma.

A
culpabilidade
do agente merece valoração negativa, porquanto evidenciado que o delito de roubo foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo, em ambiente de ampla vulnerabilidade, diante da presença de uma criança de apenas 10 anos de idade, o que acentua a gravidade concreta da conduta e revela maior reprovabilidade.

O réu não registra
antecedentes criminais
que possam ser considerados em seu desfavor.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não há elementos nos autos que permitam juízo de censura.

O
motivo do crime
não destoa da normalidade da espécie, limitando-se ao intuito de obtenção de vantagem patrimonial ilícita.

As
circunstâncias do crime
, entretanto, se mostram mais gravosas, porquanto demonstrada a atuação em concurso de agentes, elemento acidental que incrementa a ousadia da empreitada criminosa e potencializa o risco à integridade das vítimas.

Tal circunstância deve, portanto, ser valorada negativamente nesta fase, reservando-se o emprego da arma de fogo, por expressa determinação legal, à incidência como causa especial de aumento de pena.

As
consequências do delito
não ultrapassam aquelas próprias ao tipo penal incriminador, inexistindo peculiaridade que justifique acréscimo de censura.

Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva, não havendo fator de diminuição a ser considerado.

Adotando o critério de proporcionalidade e razoabilidade, majoro-a na fração de 2/6 (dois sextos) sobre o mínimo cominado, perfazendo, nesta primeira fase, a reprimenda provisória em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além da pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além da pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria da pena, não se constatam causas legais de diminuição. Todavia, verifica-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo na prática do delito.

Dessa forma, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a reprimenda definitiva em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além
de
21 (vinte e um) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, nos
termos do art. 33, § 2º, “a”, C
ódigo Penal.

Ante o exposto, conheço do pedido de reexame e, no mérito,
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
, e
, quanto à pretensão ministerial,
RECURSO PROVIDO
para
, readequando o preceito secundário,

condenar Kaio Santana Trindade

à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
21 (vinte e um) dias-mu
l
ta
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025